Tribunal: TJDFT
Processo: 0735488-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735488-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, U.NIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS DO PLANALTO CENTRAL contra a decisão proferida pelo MM Juiz da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum (Processo n.o 0727584-89.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória. Eis o teor da decisão agravada: “Recebo a emenda. Não foi demonstrada qualquer situação concreta que justifique o perigo da demora e a mitigação do contraditório, que por isso deve ser preservado. A alegação que a credibilidade da autora sofre com a negativação não foi apoiada por nenhum dado concreto. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória.” Em suas razões recursais (ID n.o 63275680), o agravante sustenta que é uma associação sem fins lucrativos, tendo como missão central facilitar o acesso à moradia para seus associados e que, de forma inesperada, foi surpreendida com 12 protestos de títulos realizados pelos cartórios do 1o e 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, totalizando o valor de R$ 1.150.000,00. “Diante desse cenário, a Agravante ajuizou uma ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de cancelamento dos protestos e tutela de urgência. O objetivo era claro: proteger seus interesses, assegurar a continuidade do projeto de moradia e, acima de tudo, evitar danos irreparáveis à sua credibilidade e à viabilidade do empreendimento”. Busca a reforma da decisão agravada, assegurando que “é importante destacar que a tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil não exige prova cabal do dano irreparável, mas sim uma demonstração plausível de que o perigo de dano é real e presente. A simples existência de protestos indevidos já configura um risco considerável à reputação e ao funcionamento da Associação, um risco que não pode ser ignorado sem causar um prejuízo ainda maior”. Requer a atribuição de efeito suspensivo com o deferimento do pleito recursal para que seja concedida a antecipação da tutela para sustação dos protestos realizados, para que a agravante possa manter suas operações sem sofrer prejuízos indevidos. No mérito, pede que a liminar seja confirmada. Preparo regular (ID n.o 63275687). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, não obstante as alegações da agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto a análise quanto aos supostos protestos dos títulos por parte das requeridas/agravadas demanda o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação num juízo de cognição sumária. De fato, como bem fundamentado pelo d. Magistrado a quo: “(...) Não foi demonstrada qualquer situação concreta que justifique o perigo da demora e a mitigação do contraditório, que por isso deve ser preservado. A alegação que a credibilidade da autora sofre com a negativação não foi apoiada por nenhum dado concreto.” (grifo nosso). Compulsando os autos, verifico que não há evidências concretas da alegação da agravante, uma vez que a simples juntada dos protestos não tem o condão de comprovar a sua nulidade, uma vez que demanda prova constituída e a manifestação da parte contrária, que poderá juntar aos autos o contrato entabulado entre as partes ou o que achar necessário. Em outras palavras, não vislumbro, neste momento processual, a existência da probabilidade do direito pleiteado pela agravante, de modo que se mostra adequada a decisão agravada que considerou prudente que se aguarde a manifestação da parte contrária, além da necessidade de dilação probatória. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Destaque-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório, com a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador